Tribunal: TJMT
Processo: 0002193-19.2013.8.11.0044
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ALOISIO ROMEU ANTES
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 54270/2017
Data de Julgamento: 02-03-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA– REJEITADA – ALEGAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO INCOMPLETO – INOCORRÊNCIA – APELO DESPROVIDO.
1 – Prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais, permitindo a paralisação do processo injustificadamente. In casu, constata-se que não se implementou a hipótese de extinção da execução pela prescrição intercorrente.
2 - Não padece de nulidade, por cerceamento de defesa, a sentença proferida em julgamento antecipado da lide (art. 373, I e § 1o do CPC), na hipótese em que se mostrem suficientes ao deslinde da controvérsia os elementos de provas já trazidos aos autos. Caso em que a prova documental acostada permite a plena resolução do litígio. Nesse aspecto, os documentos que acompanharam a ação de execução demonstram tanto a existência quanto a evolução da dívida.
2 – Após o advento da Lei n. 8.898/94, passou-se a não mais exigir detalhado e complexo levantamento do débito por parte do credor. Basta, apenas, que este dê ensanchas a que o devedor desenvolva seu direito de defesa. Nada impede, portanto, que os demonstrativos assumam a forma de simples cálculo na inicial, com o que ficará identicamente satisfeita a exigência contida no dispositivo legal. A contrario sensu seria uma forma de se criar entraves à realização do crédito, judicialmente, e uma afronta ao princípio constitucional ao livre acesso à jurisdição. Verificadas as condições do devedor de aduzir a sua defesa, é o quanto basta para o avanço da execucional.

APELANTE(S):
ALOISIO ROMEU ANTES
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALOISIO ROMEU ANTES, em desfavor da r. sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara de Paranatinga que, nos autos dos Embargos à Execução, proposto em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos, condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), determinando, ainda, o imediato recolhimento das custas.
Nas suas razões o Apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita, em razão de não possuir condições financeiras de arcar com as custas do processo, contudo efetuou o preparo, conforme se verifica às 57-v.
Em preliminar, alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido para que se oficiasse à CONAB de Paranatinga/MT, para que informasse se recebeu os cereais da Fazenda Santo Antônio, de propriedade do Embargante/Apelante.
No mérito, afirma que o demonstrativo de débito é insuficiente, bem como ausência de título executivo, pois a cédula rural pignoratícia não apresenta os requisitos estabelecidos no art. 14 do DL 167/67.
Por fim, requereu o acolhimento da preliminar ou mérito, o provimento do recurso de apelação.
O Apelado não contrarrazoou, conforme certificado às fls. 64.
Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALVAVRA O ADVOGADO CELITO LILIANO BERNARDI, OAB/MT 7008-A.
Excelências, boa tarde!
Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça, caros colegas advogados, senhores servidores.
Trata-se de uma ação de execução de cédula rural, proposta pelo BEMAT. Analisando o processo antes de subir nesta tribuna, verificamos que, no nosso entendimento, há uma possível prescrição intercorrente, que pode ser conhecida em 2o Grau, inclusive de ofício.
Peço vênia para levantar essa situação que nos parece que está muito clara nos autos. Fiz um breve histórico de uma das situações que parece que está caracterizada a prescrição intercorrente.
Às fls. 125 da Execução houve um pedido de suspensão em 12 de maio de 1997 pelo advogado do credor, posteriormente, houve três despachos judiciais determinando que a parte credora impulsionasse o ato, promovesse algum ato efetivo, como pedido de penhora, a busca de bens, enfim. De 12/5/1997 até 18/6/2007, fls. 169 da execução, ou seja, mais de 10 (dez) anos, não houve andamento efetivo por parte do credor.
Saliento que houve três despachos, às fls. 138, fls.149 e fls. 156, no qual o magistrado determina que a parte credora impulsione os atos, dê um efetivo andamento, e a parte credora nada o fez, salvo uma juntada de petição com uma procuração, e apenas dá o efetivo andamento às fls. 169 em 18/5/2007, ou seja, 10 (dez) anos depois desse pedido de suspensão.
Analisando alguns entendimentos que temos aqui neste Tribunal de Justiça e também do STJ, no nosso entendimento encontra-se configurada a prescrição intercorrente, em razão de que o prazo prescricional da cédula rural é de 03 (três) anos e como efetivamente o processo permaneceu por mais de 03 (três) anos sem uma efetiva movimentação, ocorreu à prescrição intercorrente.
Esse é o primeiro pedido que a parte apelante faz aqui.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Peço o adiamento do julgamento para analisar a questão posta pelo douto advogado da tribuna, porquanto não consta em meu voto.

SENHOR CELITO LILIANO BERNARDI (ADVOGADO)
Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos:
Registro que fui contratado para fazer a sustentação oral, e na sexta-feira quando examinei o processo percebi que há essa prescrição intercorrente, de modo que não tive tempo hábil para fazer por escrito, mas farei para que Vossa Excelência possa verificar essa questão.
Agradeço, obrigado.

EM 17 DE FEVEREIRO DE 2020:
APÓS A LEITURA DO RELATÓRIO O PATRONO DA PARTE APELANTE SUSCITOU A MATÉRIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (ORALMENTE), COM ISSO O JULGAMENTO FOI SUSPENSO PARA EXAME REGULAR DA MATÉRIA PELA RELATORA.

EM 2 DE MARÇO DE 2020: (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O Executado, na sua sustentação oral, afirmou que, ao analisar o processo, verificou que há uma possível prescrição intercorrente, que pode ser conhecida de ofício em 2o Grau.
Ressaltou que, às fls. 125 da Execução houve um pedido de suspensão em 12 de maio de 1997 pelo advogado do credor, posteriormente, houve três despachos judiciais determinando que a parte credora impulsionasse o ato, promovesse algum ato efetivo, como pedido de penhora, a busca de bens, enfim. De 12/5/1997 até 18/6/2007, fls. 169 da execução, ou seja, mais de 10 (dez) anos, não houve andamento efetivo por parte do credor.
Salientou que, houve três despachos, às fls. 138, fls.149 e fls. 156, no qual o magistrado determina que a parte credora impulsione os atos, dê um efetivo andamento, e a parte credora nada o fez, salvo uma juntada de petição com uma procuração, e apenas dá o efetivo andamento às fls. 169 em 18/5/2007, ou seja, 10 (dez) anos depois desse pedido de suspensão.
Argumentou, ainda, que, encontra-se configurada a prescrição intercorrente, em razão de que o prazo prescricional da cédula rural é de 03 (três) anos e o processo permaneceu por mais de 03 (três) anos sem uma efetiva movimentação, motivo pelo qual pugnou a extinção a execução.
No caso em apreço, ação de execução de cédula rural, proposta pelo BEMAT, foi firmada em novembro de 1989, com vencimento em 15 de julho de 1990, conduzida, originalmente, pelo exequente Banco do Estado de Mato Grosso (BEMAT) e, posteriormente, sucedido pelo Estado de Mato Grosso.
O Executado, afirmou na sua sustentação oral, a ocorrência da prescrição intercorrente, motivo pelo qual requer o seu reconhecimento.
Sobre o tema, imperioso destacar que o fundamento doutrinário para a existência da prescrição intercorrente é a proteção do executado e da própria sociedade ante a inércia do exequente, sendo esta causa eficiente para a existência da prescrição.
Dessa forma, tem-se a inércia do credor como fator determinante para fulminar o crédito com a prescrição intercorrente, eis que o direito de ação não se consuma com o ajuizamento de um processo executivo, sendo o direito exercido e reiterado durante o decurso do processo, no qual o credor é vinculado ao cumprimento de determinados atos processuais inerentes à posição de exequente, a fim de garantir a satisfação de seu crédito.
Assim, ocorrida qualquer das hipóteses de interrupção, o prazo prescricional somente recomeçará a contar quando verificada a inércia processual do credor.
Sobre o tema, e tendo em vista o caso dos autos, imperioso ter em mente o teor dos arts. 921 e 924 do Código de Processo Civil. Vejamos.

Art. 921. Suspende-se a execução:
I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;
II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;
III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;
IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;
V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.
§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.
§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.

Art. 924. Extingue-se a execução quando:
I - a petição inicial for indeferida;
II - a obrigação for satisfeita;
III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;
IV - o exequente renunciar ao crédito;
V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Como se vê, o Código de Processo Civil disciplina o específico caso de prescrição intercorrente em razão da suspensão do processo pela inexistência de bens penhoráveis, exatamente o caso dos autos.
Nota-se que o novo Código de Processo Civil generalizou a previsão da prescrição intercorrente, anteriormente regulamentada apenas no âmbito da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal).
Assim, visando evitar uma enxurrada de decisões reconhecendo a prescrição intercorrente em processos que porventura estivessem parados há algum tempo, o art. 1.056 do CPC determinou que o início do prazo de prescrição intercorrente, para fim de aplicação do inciso V do seu art. 924, mesmo para as execuções em andamento, seja o início da vigência do Código. E o fez nos seguintes termos:

Art. 1.056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código.

Com efeito, a ação executiva foi distribuída em setembro de 1992, seguindo seus trâmites normais com a realização da citação, arresto de bens e avaliação.
Posteriormente, às fls. 125, o exequente à época BEMAT, requereu o arquivamento dos autos, em razão da desconstituição da penhora e, o pedido foi deferido em 20-5-1997.
Segundo afirmado pelo Executado, os autos ficaram paralisados, até que em 16-3-2001, fls. 127, o exequente BEMAT apresenta uma petição informando a troca de procuradores, juntando naquele ato uma nova procuração outorgada ao Dr. Waldomiro Vaz Ribeiro, sem, contudo, dar seguimento nos autos, e ainda, foi inerte em requerer qualquer diligência por parte do Poder Judiciário.
Às fls. 138, em 20-9-2001, o Juízo de 1o Grau determinou a intimação do exequente BEMAT para dar andamento nos autos, contudo, o advogado do exequente, após a retirada de carga do processo, nada requereu.
Posteriormente, em 17-3-2003, o Estado de Mato Grosso se habilita nos autos e informa que possui isenção de custas judiciais, nada requerendo quanto ao andamento do processo.
Argumenta o Executado que está claro a ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que após o pedido dos autos ao arquivo, o Exequente nada requereu pelo prazo de 3 anos.
Ressalta que, entre 20-5-1997 até 17-3-2007, não houve sequer uma movimentação por parte do Apelado para dar seguimento aos autos, constando apenas uma nova procuração nos autos, não ocorrendo nenhuma movimentação efetiva para impulsionar os autos, motivo pelo qual deve ser reconhecida a prescrição.
Diante desse quadro, necessária a análise da prescrição intercorrente e, no ponto, o art. 1.056 do CPC, acima mencionado, determina que o termo inicial, para fim de aplicação do inciso V do seu art. 924 (que trata da prescrição intercorrente), mesmo para as execuções em andamento, é o início da vigência do Código, ou seja, a partir de 18 de março de 2016.
Diante desse critério, verifico que a prescrição intercorrente não se consumou no presente caso, eis que ainda não decorrido o prazo supramencionado.
O arquivamento do feito estava amparado na ausência de bens passíveis de penhora, facultada a reativação.
Ao caso, incide a regra do artigo 921, inc. III, do Novo Código de Processo Civil; contudo, a autorização para que fosse reativado o processo não induz que seja reconhecida a prescrição intercorrente, de plano, mesmo porque, embora tenha o exequente se mantido inerte por um longo período, o que poderia acarretar a prescrição, no caso dos autos esta não ocorreu, haja vista que, há outra questão que impede o reconhecimento da prescrição.
O prazo para se aferir a prescrição intercorrente é o de direito material, o que ficou assentado no Recurso Especial n. 1.604.412 - SC, o qual foi julgado na forma do artigo 976 e seguintes, do Novo Código de Processo Civil, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Reproduzo a ementa para correta compreensão do tema:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
(...)
3. Recurso especial provido. (Negritei)

No caso dos autos, a relação original entre as partes é de cédula rural pignoratícia, cujo prazo da prescrição de direito material é vintenário.
Isso porque a cédula rural pignoratícia hipotecária em questão foi emitida em 1989 com vencimento em 15-6-1990, fls. 7/11, quando vigorava o Código Civil/1916, no qual previa o prazo de 20 (vinte) anos para o aforamento de ações pessoais (artigo 177).
Considerando a regra de transição existente no artigo 2.028 do novo Código Civil, transcorrido mais da metade do prazo até a entrada em vigor do novo diploma (janeiro de 2003), o antigo prazo prescricional permanece, como no caso dos autos, com o que se aplica o prazo vintenário previsto na lei antiga.
Assim sendo, se considerado o início do prazo prescricional vintenário em 20-5-1998, um ano após o arquivamento (20-5-1997), tendo em vista a regra do § 1o do artigo 1o do artigo 921, do Código de Processo Civil, ou da data da vigência do Novo Código de Processo Civil (artigo 1.056), em 28-5-2007, não restava implementada a prescrição, pois, nessa data houve requerimento para prosseguimento do feito, tendo o Exequente requerido a penhora de veículos em nome do Executado.
Desse modo, não há que se falar em prescrição.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DO PROCESSO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Em preliminar, o Apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido para que se oficiasse à CONAB de Paranatinga/MT, para que informasse se recebeu os cereais da Fazenda Santo Antônio, de propriedade do Embargante/Apelante.
Não procede tal assertiva, pois, conforme assentado pelo Juízo de 1o Grau, tal pedido poderia e caberia ser realizado pelo próprio devedor/embargante, sendo mais que, uma vez confirmada a entrega dos cereais àquela Companhia, poderia o embargante requerer a dedução do saldo devedor do crédito do exequente/embargado, conforme dispõe a forma de pagamento do débito a cédula rural à fl. 08.
Ademais, o art. 373, I e § 1o, do CPC, preconiza que cabe aquele que alega provar e, no caso dos autos, competia ao embargante a prova de fato constitutivo do seu direito, não comportando a inversão do ônus da prova, senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.
(...)

Nesse sentido colaciono jurisprudência, in verbis:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA HIPOTECÁRIA. REVISÃO CONTRATO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. CDC. REGÊNCIA. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, inclusive às cooperativas de crédito, pois àquelas equiparadas. Assim, possível a revisão das cláusulas abusivas, independentemente de fato superveniente ou da prévia ciência da parte contratante acerca de seus termos. No entanto, mesmo que comprovada a existência de contratos anteriores, trata-se de embargos à execução fundada em cédula de crédito rural pignoratícias, cabendo à parte embargante fazer prova contra o título, incidindo o disposto no art. 333, II, do CPC de 1973. Não se trata de prova inacessível ao consumidor, não se justificando a inversão do ônus da prova do art. 6o, VIII, do CDC. Circunstância dos autos em que restou comprovada a disponibilização do crédito, o inadimplemento dos embargantes, a liquidez dos títulos, não tendo sido produzida prova em contrário. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PERIODICIDADE DIÁRIA. ILEGALIDADE. LIMITES. MENSAL. A capitalização mensal é lícita quando pactuada após 31/03/00, conforme REsp 592.377, de forma expressa e clara em cláusula que a nomine e indique a taxa efetiva (anual) superior ao duodécuplo da taxa nominal (mensal) para evidenciar a contratação de juros compostos. Circunstância dos autos em que a parte embargante postula a incidência de capitalização anual, mas o contrato prevê capitalização em periodicidade diária, que fere o propósito da MP 1.963/00, ocasiona onerosidade excessiva e atenta contra as regras de consumo, impondo sua limitação à capitalização mensal. JUROS DE MORA. INADIMPLEMENTO. LIMITES. A taxa dos juros de mora, ainda que convencionada, não pode exceder a 1% ao mês. Inteligência dos artigos 406, do Código Civil e 161, § 1o do Código Tributário Nacional. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. CUMULAÇÃO. LIMITES. A Comissão de Permanência é encargo legal que pode incidir sobre as quantias devidas à instituição financeira quando pactuada. Não pode, entretanto, cumular-se ou exceder à soma dos encargos remuneratórios e moratórios. Não há ilicitude na incidência de juros moratórios e nem de comissão de permanência, desde que respeitados os limites supra referidos. Circunstância dos autos em que se impõe permitir a incidência da Comissão de Permanência, sem cumular ou exceder a soma dos encargos remuneratórios e moratórios. REPETIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS EM EXCESSO. É devida a repetição de valores se, após afastadas as abusividades, aferido o total do débito e compensados os valores pagos, verificar-se excesso de pagamento. Tratando-se de execução de cédula de crédito bancário, eventuais valores pagos em excesso deverão ser descontados do montante do débito exequendo, o que não lhe retira os atributos de liquidez e exigibilidade. Precedentes: DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REQUISITOS. O reconhecimento de abusividade das cláusulas de encargos da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) autoriza a descaracterização da mora. O que não ocorre pelo simples ajuizamento da ação revisional ou onerosidade excessiva dos encargos moratórios. Recurso representativo de controvérsia, REsp 1061530/RS. TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS. O exame de legalidade das taxas e tarifas bancárias pressupõe a sua contratação. Ausente previsão contratual, é vedada a sua incidência. DO PREQUESTIONAMENTO Não há necessidade de se refutar especificadamente os dispositivos inquinados quando sua análise subsume-se nos fundamentos da decisão que resolve a lide. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. Não havendo alteração substancial no julgado, justifica-se a manutenção da sucumbência fixada na sentença. RECURSO DA PARTE EMBARGANTE/EXECUTADA DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE EMBARGADA/EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível, No 70058384595, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em: 31-08-2016). (Negritei)

Impõe-se a observância, no caso concreto, das disposições contidas no art. 373 do CPC, cujo §1o prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova diante de “peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”.
Entretanto, a incumbe àquele que alega a irregularidade nas cláusulas contratuais e no cálculo demonstrá-la, apresentando as devidas correções.
Oportuna a transcrição da lição de Luiz Guilherme Marinoni, verbis[1]:

Condicionantes Processuais da Distribuição Dinâmica. Em termos processuais, duas são as condicionantes para dinamização do ônus da prova: motivação da decisão e atribuição do ônus da prova com a correlata oportunidade de provar. A fundamentação da decisão a propósito da dinamização do ônus da prova tem de estar expressa nos autos, indicando, a uma, a razão pela qual não incide o art. 373, caput, CPC, e, a duas, os motivos que levaram o órgão julgador a considerar que a parte a princípio desonerada da prova tem maior facilidade probatória diante do caso concreto (art. 373, § 1.o, CPC). Feita essa justificativa, deve-se dar a devida oportunidade à parte, a quem agora foi atribuído o ônus da prova, para desincumbir-se desse encargo, diligenciando a produção da prova correspondente (art. 373, § 1.o, última parte, CPC).

Assim, não há falar em inversão do ônus probatório de modo a imputar ao exequente a comprovação da negação do fato constitutivo de seu próprio direito.
Ademais, o julgamento antecipado também não acarreta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na medida em que as provas documentais trazidas aos autos mostram-se suficientes ao pleno deslinde da controvérsia em exame. Assim, a prolação de sentença em julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC, pelo Juízo de origem, não consubstancia nulidade, no caso concreto.
A matéria posta em exame, em virtude de ser exclusivamente de direito, dispensa a realização de outras provas (além das já constantes dos autos), como assentado na jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AGRAVO RETIDO E PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Não merece provimento o agravo retido, tampouco acolhimento a prefacial de cerceamento de defesa, já que nenhuma valia traria ao processo e ao desate da controvérsia a prova propugnada, indeferida pelo juízo a quo, tendo em vista que a questão se resolve pela prova documental colacionada aos autos. PREFACIAL DE NULIDADE DA EXECUÇÃO. Execução lastreada em título líquido, certo e exigível. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 618, inciso I, do CPC, não há falar em nulidade da execução. “Omissis”. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÕES PROVIDAS EM PARTE. (Apelação Cível No 70061337192, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. PACTA SUNT SERVANDA. Revisão contratual por mitigação do princípio pacta sunt servanda. Admissibilidade. DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. Prova pericial que não altera a decisão do julgado, uma vez que se trata de matéria exclusivamente de direito. “Omissis”. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70065527798, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 27/08/2015)

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CÂMBIO DE COMPRA TIPO EXPORTAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Preliminares. Inépcia da inicial. Desacolhimento, pois observado o disposto nos arts. 282 e 283 do CPC. Impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse de agir. Não configuração, pois a possibilidade jurídica do pedido e o interesse de agir dos embargantes decorre da possibilidade de revisar o contrato executado. Cerceamento de defesa. A prova pericial pretendida não se mostra necessária ao deslinde da demanda, uma vez que a matéria em discussão é exclusivamente de direito, e o deferimento da prova técnica viria apenas onerar e procrastinar o deslinde da ação, sem proveito de ordem prática. “Omissis”. APELAÇÕES PARCIALMENTE CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (Apelação Cível No 70065452922, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 13/08/2015).

Enfim, a prova requerida pelo Embargante revelou-se desnecessária e inoportuna ao deslinde do feito, pois, conforme já referido, são suficientes para o julgamento da lide os documentos acostados à inicial.
Assim, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALOISIO ROMEU ANTES, em desfavor da r. sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara de Paranatinga que, nos autos dos Embargos à Execução, proposto em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos, condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), determinando, ainda, o imediato recolhimento das custas.
No mérito, afirma que o demonstrativo de débito é insuficiente, bem como ausência de título executivo, pois a cédula rural pignoratícia não apresenta os requisitos estabelecidos no art. 14 do DL 167/67.
Pois bem.
Nas suas razões o Apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita, em razão de não possuir condições financeiras de arcar com as custas do processo, contudo, efetuou o preparo, conforme se verifica às 57-v, assim, em razão do pagamento efetuado tal pedido está prejudicado.
O tema principal dos embargos e do recurso interposto refere-se ao descumprimento do disposto no artigo 614, II, do Código de Processo Civil, ou seja, a apresentação completa da memória do débito atualizado, acrescido dos encargos legais.
Ocorre que, em momento algum comprovou o apelante a inexatidão de tais cálculos, a incorreção do montante da indexação, ou se referia a índice de correspondência diversa. Apenas insiste no descumprimento no disposto do art. 614 do Código de Processo Civil.
Cumpria, portanto, ao apelante a apresentação do montante correto, o que não fez.
O certo é que, partindo-se do pressuposto da abolição do cálculo do contador, por força do advento da Lei n. 8.898/94, isto não significa a imperiosidade de o credor apresentar detalhado e complexo levantamento do débito, bastando que dê ensanchas a que o devedor desenvolva seu direito de defesa, sob pena de se comprometer à realização judicial do crédito, ou de criar sérios embaraços ao livre acesso à jurisdição, que é princípio constitucional aceito.
Em caso análogo, assim se posicionou a jurisprudência:

EXECUCIONAL - EMBARGOS DO DEVEDOR FUNDADOS NO DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA PARTE FINAL DOS ARTS. 604 E 614, II, DO CPC - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PLENAMENTE JUSTIFICADO - APELO DESPROVIDO.
Por força da nova sistemática processual restou abolida a liquidação por cálculo do contador e, em substituição, impôs-se, ao credor, o ônus de instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo (art. 604 do CPC) ou com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, quando se tratar da execução por quantia certa (art. 614, II, do CPC). Nada impede, por outro lado, que tais demonstrativos não se revistam de complexidade e assumam a forma de simples tópico da inicial, com o que ficará identicamente satisfeita a exigência contida no dispositivo legal (Antonio Cláudio da Costa Machado, in CPC, Saraiva, 1996, p. 614). A contrario sensu seria uma forma de se criar entraves à realização do crédito, judicialmente, e uma afronta ao princípio constitucional ao livre acesso à jurisdição. Verificadas as condições do devedor de aduzir a sua defesa, é o quanto basta para o avanço da execucional (TJRS, Ap. Cív. n. 97.011632-2, de Taió, rel. designado Des. Anselmo Cerello).

A obrigação de apresentar a conta por parte do credor não exime o devedor de, ao opor os embargos, detalhar os pontos controvertidos, apresentado então os valores que julgar corretos, inclusive com apresentação da memória de cálculos que entende correta, nos termos do art. 604 do CPC.
Alega ainda o Apelante que o título objeto da execução em apenso é inexigível, haja vista que não trouxe em seu bojo todo o valor em extenso nele contido.
A sentença do Juízo de 1o Grau apreciou a questão, informando a nitidez do título em comento, não é preciso muito esforço para se avistar o valor nele representado, uma vez cristalina sua expressão, qual seja: “trinta e quatro mil, novecentos e quarenta três cruzados novos e vinte três centavos”, considerada a moeda corrente à época da formalização da cédula rural pignoratícia, constando ainda a data do seu ainda a data do seu vencimento – 1507/1990 (fl. 07).
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença.
É como voto.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)
Acompanho o voto da Relatora.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)
Acompanho o voto da Relatora.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PREJUDICIAL DE MÉRITO E A PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 2 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
RELATORA
------------------------------------------------------------
[1] MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018.